Tribunal: TJBA
Processo: 8053680-88.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053680-88.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. e outros Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, § 2.º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA INCONDICIONADA DA IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA SOBRE ATIVIDADE PREPONDERANTE PARA CASOS DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 796 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2.º, inc. I, da Constituição Federal, referente ao ITIV, aplica-se de forma incondicionada às transmissões de bens imóveis realizadas para a integralização de capital social de pessoa jurídica. 2. A ressalva sobre a atividade preponderante da pessoa jurídica, constante na segunda parte do dispositivo constitucional, é aplicável exclusivamente às transmissões realizadas em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 (RE 796.376/SC). 3. A exigência do recolhimento de ITIV pelo Município de Camaçari nas operações de integralização de capital social descritas nos autos constitui violação ao texto constitucional e à tese fixada em repercussão geral. 4. Apelação provida para reconhecer a imunidade tributária e determinar a restituição dos valores indevidamente pagos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8053680-88.2021.8.05.0039 , em que figuram como Apelantes OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO, e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO Ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 18 de março de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11